Tribunal: STF
Processo: Rcl 82470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fabio da Silva Gouveia contra decisão proferida pelo TJMS, sob alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 

    2. Narra o reclamante que foi condenado como incurso no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Durante a fase de resposta à acusação, requereu a realização de exame pericial na vítima, indeferido pelo Juízo sob o fundamento de que a diligência poderia acarretar a revitimização da menor. Após a condenação e esgotadas as vias ordinárias, interpôs recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário, alegando cerceamento de defesa. Tais recursos não foram admitidos, o que, segundo alega, configuraria usurpação de competência desta Suprema Corte. Informa que o processo transitou em julgado.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, bem como de qualquer ato tendente à execução da pena imposta nos autos do processo penal nº 0004393-94.2020.8.12.0021; no mérito, a cassação das decisões reclamadas, com a remessa do recurso extraordinário a esta Corte para julgamento.
        É o relatório                                                                           
        Decido   
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se usurpação de competência desta Suprema Corte. O reclamante não juntou aos autos a decisão reclamada, todavia, informa que a ação principal já transitou em julgado: A culminância desse processo de obstrução foi a certificação do trânsito em julgado nos autos (fl. 38, apenso 50007), em 01 de julho de 2025, esgotando-se, assim, todas as instâncias ordinárias e deixando o Reclamante sem qualquer outro meio para ver sua pretensão recursal apreciada pela Corte Constitucional.

    7. A Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, é incabível a utilização da presente via reclamatória para impugnar decisão condenatória já acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional contra coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido.
(Rcl nº 79.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/06/2025, p. 11/06/2025).

    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 12 de agosto de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator